Tribunal: TJDFT
Processo: 0766522-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITDOS
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida, ora agravante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Gama Saúde S/A, ora Embargante, para, nos termos da sentença proferida, reconhecer a responsabilidade solidária da Embargante pelo ressarcimento dos dispendidos com os custos de exames médicos realizados.
2. A Embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois inexistiria fundamentação apta a justificar a solidariedade na condenação. Além disso, seria necessário individualizar as condutas, o que leva ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pois nenhuma conduta ilícita poderá lhe ser imputada. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração manejados, bem como a atribuição de efeito infringente, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste a omissão apontada. Afinal, a embargante insiste na tese da ausência de responsabilidade de sua parte no defeito na prestação do serviço de plano de saúde, em virtude da falta de cobertura de exames médicos que a segurada realizou, não obstante se encontrar adimplente com o pagamento das mensalidades. Apesar da Embargante defender a tese de falta de individualização da sua conduta no ato praticado, a relação entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelo cumprimento da obrigação contratual.
6. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, no caso, plano de saúde – sejam operadoras, administradoras ou corretora – respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações perante o consumidor.
7. A irresignação apresentada pela Embargante reflete inconformismo, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites estreitos dispostos no art. 1022 do C.P.C.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.